Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708170-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VITOR HUGO PANCIERA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de VITOR HUGO PANCIERA FILHO. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, iniciado em 2019, cujo valor atualizado, em 27/01/2022, era de R$24.385,91 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos). As partes fizeram dois acordos: um em 2019 e outro em 10/08/2021. Contudo, nenhum dos pactos foi cumprido. O agravante requereu o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisa por ativos financeiros, na modalidade “teimosinha”. O juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do sistema Sisbajud (ID 116393851, autos originais). Em suas razões recursais (ID 33579306), o agravante alega que: 1) a reiteração automática de ordens de bloqueio foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça; 2) a medida visa conferir celeridade e efetividade à execução; 3) a técnica tem ampla aceitação na jurisprudência; 4) esgotou os meios extrajudiciais de busca patrimonial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa por ativos financeiros (Sisbajud) de forma reiterada. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 33579308 e 33581009). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada deferiu a pesquisa por ativos financeiros, mas sem a repetição automática requerida pelo agravante, sob o argumento de que a medida é excessivamente gravosa ao executado e não foram realizadas as buscas patrimoniais ordinárias. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Há que se observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Sobre a “teimosinha”, assim dispõe o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: “Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais.” (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Depreende-se, nesses termos, que a funcionalidade “teimosinha” permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, a serem repetidas no intervalo de 30 (trinta) dias úteis ou mais, até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Trata-se, pois, de importante instrumento de efetividade das execuções e cumprimentos de sentença, haja vista que reduz os prazos de tramitação dos processos e facilita a prestação jurisdicional. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.511.575/SC, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/02/2019)”. – grifou-se Como envolvem o sigilo bancário, as pesquisas de ativos financeiros, pelo Sisbajud, dependem de intervenção judicial. Portanto, para conciliar a celeridade, efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, a renovação das pesquisas deve se pautar em indícios de que a busca será frutífera. No caso, nunca houve pesquisa no Sisbajud, de modo que não é possível ter qualquer indício de que a repetição da ordem trará alguma resposta positiva. Por fim, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possa advir do lapso temporal necessário ao julgamento do agravo, pois o pedido de pesquisa foi deferido, conquanto sem reiteração automática, e o agravante não apontou qualquer situação que caracterize a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator